Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008639-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVINA LEMES XAVIER - CPF: 798.492.611-53 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), DENTESIM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 13.564.477/0001-41 (RECORRIDO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO IMPROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4o, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008639-35.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Alvina Lemes Xavier

Recorrido(s):

Dentesim Clínica Odontológica LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95.

O caso se refere a cumprimento da sentença que condenou a empresa Reclamada ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, haja vista tratar de responsabilidade contratual e condenação a título de material, no valor de R$ 500,00, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a reclamante teve de despender valores para adquirir a almejada prótese dentária (23/11/2018).

Analisando os autos, constato que foram realizadas buscas por bens penhoráveis através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sendo localizado bens para cumprimento parcial da condenação.

Deste modo, escorreita a sentença, em face da infrutífera penhora de bens e
da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo credor
, extinguiu o processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, e possibilitou a retomada da execução mediante a indicação de bens passíveis de constrição em nome do devedor.

Consta nos autos que houve a busca por valores para satisfação total do cumprimento, na modalidade teimosinha, por 20 (vinte) dias consecutivos, todavia, sem êxito.

Na fundamentação da sentença recorrida, o juízo sentenciante consignou que: “
No caso, em patente descumprimento ao comando judicial, verifico que a exequente não só deixou de indicar bens penhoráveis, como também apresentou um novo pedido de penhora, desta vez sobre o faturamento da empresa devedora. Com a devida vênia às justificativas apresentadas pela exequente (credora), consigno que o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa devedora consiste em uma medida expropriatória de caráter excepcional, justamente por impactar no desenvolvimento da atividade empresarial. Outrossim, destaco que a exequente não logrou êxito em demonstrar que esgotou todos os meios para a satisfação do débito, tanto é que não apresentou nenhum comprovante de que diligenciou junto a qualquer cartório para pesquisar a existência de bens penhoráveis. Destarte, com respaldo nas considerações apresentadas, tenho que o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada deve ser INDEFERIDO.”.

De acordo com a Lei n. 9.099/95, a inexistência de bens passíveis de constrição enseja extinção do processo, mas nada obsta que o credor promova o desarquivamento do feito e momento mais propício à realização do seu crédito,
in verbis:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

E
m consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
"A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

O entendimento majoritário das
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Quanto ao pedido de penhora de faturamento da empresa Executada, entendo que tal medida é excepcional, em razão do acarretamento de comprometimento da atividade empresarial e nos casos em que houver esgotamento de todos os outros meios de satisfação do débito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido que
“é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora,

não existindo patrimônio outro suficiente
”. Assim, conforme supramencionado, não houve indicação pela Exequente de bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, o que, a meu ver, não demonstra o esgotamento de todos os meios para satisfazer o débito.

Portanto,
é ônus da parte credora informar os bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.
Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Com efeito, não custa repetir que o credor poderá ajuizar nova ação de execução com a certidão de crédito, a partir de informações acerca do paradeiro ou da existência de bens do devedor, bastando para tanto requerer ao juízo “
a quo
” a expedição da certidão.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade. Condeno o autor a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024